Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INDIMPLENTES. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAL E MATERIAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. Comprovada a prestação de serviços no domicílio do consumidor, por meio da discriminação das chamadas efetuadas, dos custos e dos parcelamentos de despesas, e ausente demonstração de pagamento dos débitos, resta caracterizada a legitimidade das cobranças efetuadas.

3. Demonstrada a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima e configura exercício regular de direito.

4. Apelação conhecida e não provida.